Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730012-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravado: Carlos Eduardo de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 61801425) interposto pela cooperativa Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado pela ora agravado nos autos do processo de origem (no 0726553-34.2024.8.07.0001). Verifica-se que a agravante acostou aos presentes autos a guia referente ao preparo recursal (Id. 61801434), mas não juntou o respectivo comprovante de pagamento. Diante do exposto intime-se a agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal correspondente à mencionada guia. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator